Tribunal: TJSP
Processo: 1016635-96.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos. Pedido de retenção da comissão de corretagem por parte da vendedora. Afastamento. Cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, mostrando-se excessivamente onerosa ao ampliar de modo significativo o importe deduzido (art. 51, IV, §1o, III, CDC). Impossibilidade de transferência do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos. Pedido de retenção da comissão de corretagem por parte da vendedora. Afastamento. Cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, mostrando-se excessivamente onerosa ao ampliar de modo significativo o importe deduzido (art. 51, IV, §1o, III, CDC). Impossibilidade de transferência do risco da atividade negocial à parte vulnerável. Retenção de 25% das parcelas pagas que já é suficiente para cobrir eventuais prejuízos da empresa com a extinção do contrato. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% do valor total da condenação (art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honorária fixada na Instância de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016635-96.2019.8.26.0576
Voto no 45998
1/4
Registro: 2021.0000001762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016635-
96.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante SPE BADY 2
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é apelado JUNIOR CESAR MIQUELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016635-96.2019.8.26.0576
Voto no 45998
2/4
VOTO No: 45998
Apelação Cível No 1016635-96.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
Apelante: Spe Bady 2 Empreendimento Imobiliário Ltda
Apelado: Junior Cesar Miquelino
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão
contratual c/c devolução de valores pagos. Pedido de retenção da
comissão de corretagem por parte da vendedora. Afastamento.
Cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, mostrando-se excessivamente onerosa ao ampliar de
modo significativo o importe deduzido (art. 51, IV, §1o, III, CDC).
Impossibilidade de transferência do risco da atividade negocial à
parte vulnerável. Retenção de 25% das parcelas pagas que já é
suficiente para cobrir eventuais prejuízos da empresa com a
extinção do contrato. Sentença mantida. Honorários advocatícios
sucumbenciais majorados para 12% do valor total da condenação
(art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração da
verba honorária fixada na Instância de origem.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de
valores pagos e exibição de documentos ajuizada por JUNIOR CESAR
MIQUELINO em face de SPE BADY 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA., julgada PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 119/125, da lavra do i,
magistrado Paulo Marcos Vieira, de relatório adotado.
Apela a ré (fls. 135/136), pleiteando o ressarcimento do
valor que pagou à imobiliária a título de corretagem, conforme expressamente previsto
no instrumento contratual (Cláusula 5a, §1o, II).
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 135/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016635-96.2019.8.26.0576
Voto no 45998
3/4
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O contrato firmado entre as partes foi rescindido pela r.
sentença recorrida, a qual determinou a restituição de 75% (setenta e cinco por cento)
dos valores pagos e indeferiu a retenção da importância referente à comissão de
corretagem (fls. 119/125).
Insurge-se a ré, alegando que o ressarcimento da
corretagem estava expressamente previsto no contrato (Cláusula 5a, §1o, II), não
havendo qualquer óbice ao acolhimento do pleito.
O recurso, no entanto, não comporta acolhimento.
A retenção da comissão de corretagem paga pela
vendedora à imobiliária representa cláusula abusiva à luz da legislação consumerista.
Isso porque a devolução de 75% (setenta e cinco por cento)
das parcelas pagas pelo comprador já é suficiente para que a empresa possa cobrir
eventuais prejuízos decorrentes da negociação com o numerário residual retido.
A disposição contratual estabelece obrigação capaz de
inserir o consumidor em desvantagem exagerada, mostrando-se excessivamente
onerosa ao ampliar de modo significativo o importe deduzido (art. 51, IV e §1o, III,
CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016635-96.2019.8.26.0576
Voto no 45998
4/4
Além disso, a cláusula transfere à parte vulnerável o risco
da atividade negocial, o que é juridicamente inadmissível. A rescisão contratual
constitui direito potestativo atribuído ao adquirente, e isso deve ser considerado pela
fornecedora quando coloca seus produtos ou serviços no mercado de consumo, sem
possibilidade de se esquivar de todas as consequências geradas pela extinção do
contrato através da transmissão da responsabilidade em contrato de adesão.
Entende-se, com isso, que descontos que impliquem
majoração do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) representam ilegalidade a
ser coibida na esfera judicial, devendo o apelo ser rejeitado.
Nem se alegue aplicação ou mesmo interpretação do
negócio jurídico com base na Lei no 13.786/2018, visto que o negócio foi celebrado
anteriormente à sua vigência.
Conserva-se, pois, a r. sentença proferida na Instância de
origem, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe
correspondente a 12% (doze por cento) do valor total da condenação (art. 85, §11,
CPC).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária fixada em Primeiro Grau.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator